Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713939-42.2021.8.07.0020 RECORRENTES: DEBORA SIRLENE BARBOSA MADEIRA, EDMIR MADEIRA CARDOSO RECORRIDOS: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, ALLAN MATIAS ROCHA, CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVÃO E MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 982, EM ANÁLISE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 860.631/SP. INDEFERIMENTO. RESPEITO AOS PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE. ARREMATAÇÃO DO BEM. CONTAGEM DO PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. ART. 30 DA LEI 9.514/97. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Incabível a pretendida suspensão dos atos processuais até julgamento Recurso Extraordinário 860.631/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 982), quando inexistente no referido processo determinação judicial para tanto, bem como quando constatado o julgamento do tema e fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A consolidação da propriedade, prevista no art. 30 da Lei 9.514/97 como pré-requisito para o termo inicial do prazo de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel, é contada a partir da lavratura do termo de arrematação do imóvel no leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciante. 3. O prazo de 60 para a desocupação voluntária do imóvel, previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/97, tem natureza de direito material e, portanto, deve ser contado em dias corridos, considerando ser a imissão na posse garantia do direito de propriedade, previsto no art. 1.228 do Código Civil. 4. Segundo o art. 37-A, da Lei n. 9.514/97, a taxa de desocupação do imóvel deve ser fixada no valor de 1% do valor da arrematação do bem ou do valor utilizado como base de cálculo para a apuração do imposto de transmissão da propriedade, conforme consignado no art. 26, VI e parágrafo único, da referida lei. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. Os recorrentes alegam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.225, inciso IV, e 1.228, ambos do Código Civil, sustentando a violação ao direito real de habitação, ressaltando ser possível a arguição para fins exclusivamente possessórios; b) artigo 219 do Código de Processo Civil, asseverando que a contagem do prazo para a desocupação do imóvel deve ser em dias úteis. Por fim, afirmam que o decisum vergastado divergiu do Tema 982/STF e pugnam pelo sobrestamento do feito. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 219 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que ausente determinação de suspensão e já ocorreu o trânsito em julgado do tema 982/STF. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024